Tribunal: TJES
Processo: 5000003-12.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-08-17

Ementa:
A C O R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL. IPTU AÇÃO AJUIZADA CONTRA O POSSUIDOR. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
A Corte de Cidadania, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP (Tema 122) e n. 1.111.202/SP, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, consolidou a tese segundo a qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel, quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e cabe à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que amparada na legislação), com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação – entendimento que restou sumulado (Súmula 399/STJ).

2
)
No caso vertente, a municipalidade escolheu ajuizar a execução fiscal somente contra a possuidora, conforme não lhe veda a lei municipal, e embora o imóvel esteja registrado em nome de terceiro, os documentos que foram acostados aos autos confirmam que a apelada, ora executada, é a possuidora do bem, tendo celebrado Termo de Acordo e parcelamento da dívida, e após, reparcelamento que acabou sendo rescindido a merecer que a execução fiscal prossiga em face da executada, reconhecendo a sua legitimidade passiva ad casuam.

3
)
Recurso provido. Sentença anulada.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e
dar provimento ao recurso
, para anular a sentença, a fim de determinar o retorno dos autos eletrônicos para fins de prosseguimento da execução fiscal.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000003-12.2017.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: SANDRA ASSIS SANTOS RIBEIRO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Examina-se
apelaç
ão cível

interposta pelo
Município de
Guarapari
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari (Id nº 1281972), que julgou extinta a execução fiscal promovida em face de Sandra de Assis Santos Ribeiro, nos termos do art. 485, VI do CPC, tendo em vista a ilegitimidade passiva ad causam da executada.

Em suas razões de apelo, a municipalidade requer a anulação da sentença aos seguintes argumentos ora sintetizados:
(
i
)
Ao contrário do que o d. juízo singular faz crer, as informações constantes nos autos permitem concluir pela legitimidade da executada que espontaneamente requereu o registro do imóvel em seu nome como possuidora responsável, e ainda buscou o Município exequente, ora apelante, para parcelar o débito, assinando termo de parcelamento, e quitando os honorários sucumbenciais ou sequer embargando ou impugnando via exceção a execução da qual foi validamente citada – ID 152717;
(ii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido que o imóvel invadido, fato reconhecido e de conhecimento da administração, isenta o proprietário (aquele que consta no cartório) da cobrança do imposto, tal como julgado no Recurso Especial nº 1551.595-SP;
(iii)
cabe à legislação municipal estabelecer os sujeitos passivos do IPTU conforme determina a Súmula 399 do Superior Tribunal de Justiça.

A par de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito oportunamente em pauta.

Vitória/ES, 09 de Julho de 2021.

DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

E

VOTO VENCEDOR

V O T O

Examina-se
apelaç
ão cível

interposta pelo
Município de
Guarapari
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Guarapari (Id nº 1281972), que julgou extinta a execução fiscal promovida em face de Sandra de Assis Santos Ribeiro, nos termos do art. 485, VI do CPC, tendo em vista a ilegitimidade passiva
ad causam
da executada.

Em suas razões de apelo, a municipalidade requer a anulação da sentença aos seguintes argumentos ora sintetizados:
(
i
)
Ao contrário do que o d. juízo singular faz crer, as informações constantes nos autos permitem concluir pela legitimidade da executada que espontaneamente requereu o registro do imóvel em seu nome como possuidora responsável, e ainda buscou o Município exequente, ora apelante, para parcelar o débito, assinando termo de parcelamento, e quitando os honorários sucumbenciais ou sequer embargando ou impugnando via exceção a execução da qual foi validamente citada – ID 152717;
(ii)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido que o imóvel invadido, fato reconhecido e de conhecimento da administração, isenta o proprietário (aquele que consta no cartório) da cobrança do imposto, tal como julgado no Recurso Especial nº 1551.595-SP;
(iii)
cabe à legislação municipal estabelecer os sujeitos passivos do IPTU conforme determina a Súmula 399 do Superior Tribunal de Justiça.

A par de intimada, a apelada não apresentou contrarrazões.

Pois bem. Trata-se apelação de r. sentença que extinguiu a execução fiscal de débitos de IPTU de 2015/2016, em razão de ilegitimidade passiva ad causam da executada, haja vista a titularidade do imóvel estar em nome de pessoa jurídica - terceira estranha à lide. Explicou o MM. Magistrado que o fato gerador do débito de IPTU é a propriedade, o domínio útil e/ou a posse de bem imóvel,
“esta última não a qualquer título, mas com configuração de título próprio, de modo que, afastadas as hipóteses pela conjuntura documental carreada aos autos, impõe-se, ante a demonstração, por documento hábil, da disparidade do domínio, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam da parte executada indicada na CDA”
.

A ação de execução fiscal ajuizada pelo município de Guarapari em face de Sandra de Assis S. Ribeiro tem por objeto a cobrança do IPTU dos exercícios 2015 e 2016 a 2013, incidentes sobre o imóvel inscrito sob o n. 03.04.084.0391.024, Av. Beira Mar, 2144, Ed. Res. Village Praia do Morro, Bairro Praia do Morro, apto 601.

Como é cediço, estabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município.

A Corte de Cidadania, no julgamento dos
Recursos Especiais
Repetitivos
n. 1.110.551/SP (Tema 122) e n. 1.111.202/SP, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, consolidou a tese segundo a qual tanto o possuidor
a qualquer título
do imóvel, quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e cabe à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN,
podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro
(desde que amparada na legislação), com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação.

Esse é o teor da Súmula n. 399 aprovada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“Visando facilitar o procedimento de arrecadação, ao legislador municipal caberá eleger o sujeito passivo do tributo do IPTU
”.

De acordo com o Código Tributário de Guarapari (LC 008/2007), art. 182: “
O Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, por natureza ou por acessão física, como definido na Lei Civil, localizado na zona urbana, ou de expansão urbana do Município
”.

No caso vertente, o apelante escolheu ajuizar a execução fiscal somente contra a possuidora, conforme não lhe veda a lei municipal, e embora o imóvel esteja registrado em nome de terceiro, os documentos que foram acostados aos autos confirmam, sem maiores questionamentos, que a apelada, ora executada, realmente é a
possuidor
a
do bem, tendo inclusive celebrado
Termo de Acordo e parcelamento da dívida
228.2017
(Id 1281937)
, reconhecendo como de sua responsabilidade o débito tributário no total de R$ 4.616,87, referente ao IPTU de 2015/2016 ora executado. O apelante requereu então a suspensão do feito e pagamento dos honorários advocatícios - Id.1281936.

Outrossim, frise-se que a executada foi citada regularmente nos autos, mas deixou de apresentar qualquer meio de defesa.

Em 26.06.2018, o apelante informa o juízo que a apelada efetuou
reparcelamento da dívida
e que também depositou o valor dos honorários advocatícios, conforme documentos juntados ao evento 1099978, então requer novamente suspensão do feito até julho de 2020, o que é deferido.

Todavia, em fevereiro de 2020 o apelante informa a rescisão do acordo de parcelamento, havendo ainda valor remanescente a ser executado de R$ 1.683,60, conforme demonstrativo anexo ao Id 3715290, e requer início das medidas expropriatórias, como a penhora
Bacenjud
e consulta
Renajud
, sendo ambas deferidas. Todavia, restaram infrutíferas.

O juízo
a quo
, em outubro de 2020,
sponte propria
, oficiou ao Cartório de Registro Geral de Imóveis para que encaminhasse o registro da matrícula do imóvel, e após atendimento da diligência, observou a titularidade de terceiro, sendo este o contexto que originou a sentença.

Diante de tais circunstâncias, ao contrário do que sustentado no édito objurgado, há de se reconhecer a legitimidade passiva ad causam da apelada, ainda mais que a obrigação tributária em apreço ostenta natureza
propter rem.

Nesse sentido, inclusive, trago à baila:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU AÇÃO AJUIZADA CONTRA O POSSUIDOR IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO PENHORA POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
1. Como é cediço, estabelecem os artigos 32 e 34, do CTN, que o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município, de tal forma que o contribuinte corresponderá ao proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, em verdadeira solidariedade passiva (REsp 1645888/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 18/04/2017). 2. Diante disso, manifestou-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1110551/SP, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, de que tanto aquele que tem a propriedade registrada no Registro Geral de Imóveis (proprietário), quanto o possuidor a qualquer título, são responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal definir o sujeito passivo do tributo (Súmula 3991, STJ), de tal modo que, indicado como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor, poderá a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando facilitar o procedimento de arrecadação. 3. Embora o imóvel que se pretenda a penhora esteja registrado em nome de terceiro, os documentos que foram acostados aos autos confirmam que o agravado, ora executado, é o possuidor do bem, logo, sujeito passivo da relação tributária. Consequentemente, é de ser deferida a penhora, ainda mais que a obrigação tributária em apreço ostenta natureza propter rem . 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001740, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DO TRIBUTO. SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO. TITULAR DO DOMÍNIO ÚTIL. POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO.
1. - (...) 2. - Com relação à alegação de nulidade do lançamento pela identificação errônea do contribuinte do IPTU na certidão de dívida ativa, a colenda Corte Superior de Justiça, também em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação. (REsp 1110551/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10-06-2009, DJe 18-06-2009). 3. - O artigo 115, caput, da Lei n. 1.629/2002 do Município de Viana elegeu como contribuinte do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, estabelecendo em seu parágrafo único que São solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto devido por titular do domínio útil ou pleno, o titular do direito de usufruto de seu uso na habitação. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 050179000448, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

Forçoso reconhecer o
error in procedendo
da sentença que declarou a ilegitimidade passiva
ad causa
m da executada e extinguiu a execução fiscal, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso, e em seu mérito
dou provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos eletrônicos ao juízo de primeira instância para prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A C O R D Ã O

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL. IPTU AÇÃO AJUIZADA CONTRA O POSSUIDOR. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
A Corte de Cidadania, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP (Tema 122) e n. 1.111.202/SP, de relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, consolidou a tese segundo a qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel, quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e cabe à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que amparada na legislação), com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação – entendimento que restou sumulado (Súmula 399/STJ).

2
)
No caso vertente, a municipalidade escolheu ajuizar a execução fiscal somente contra a possuidora, conforme não lhe veda a lei municipal, e embora o imóvel esteja registrado em nome de terceiro, os documentos que foram acostados aos autos confirmam que a apelada, ora executada, é a possuidora do bem, tendo celebrado Termo de Acordo e parcelamento da dívida, e após, reparcelamento que acabou sendo rescindido a merecer que a execução fiscal prossiga em face da executada, reconhecendo a sua legitimidade passiva ad casuam.

3
)
Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.